Tribunal: STF
Processo: AI 723059
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 13º SALÁRIO. SÚMULA 
   STF 688.

1.	É legítima a incidência da contribuição 
   previdenciária sobre o 13º salário que possui natureza salarial 
   (Súmula STF 688).
2.	Agravo regimental improvido.